Tribunal: TJDFT
Processo: 0752127-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752127-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUSANNA CINOSI AGRAVADO: FULANO DE TAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0715352-27.2020.8.07.0020 - id 77310919) que, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu tutela provisória em caráter antecedente consistente na suspensão da construção, realizada pelo vizinho, de fonte e instalações hidráulicas no muro que construiu na divisa do seu lote, situado na Colônia Agrícola Samambaia, Conj. C, lote 13-A, casa 2, Vicente Pires. Alega, em síntese, que o início da construção ofende seu direito de propriedade, porque vem danificando e colocando em risco a estrutura do muro por ela edificado há de 16 anos, caracterizando esbulho de sua posse. Aponta perigo de dano na possibilidade de queda do muro, pois, sem critério técnico, foi instalada tubulação hidráulica na estrutura, comprometendo-a e colocando em risco sua integridade física, de terceiros e do próprio agravado. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito, nem o periculum in mora. Das dez fotos anexadas não se pode concluir, em primeira análise, que a alegada obra está comprometendo a estrutura do muro ao ponto de acarretar risco de desabamento. A foto que mais se destaca, para análise do caso (id 77280739 – autos principais,) retrata tão só uma brecha no muro, em torno de 20cm, por meio da qual se visualiza, do outro lado da edificação, o que parece ser um cano de PVC. Entretanto, não é possível ter certeza de que ele está inserto na estrutura da alvenaria ou apenas encostado nela. Mesmo que se considere o conjunto das fotos, há dúvida quanto ao dano na edificação, ao risco da estrutura e quanto à alegada integração da obra ao muro. Impõe-se, portanto, o esclarecimento pelo contraditório, durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente dos fatos alegados. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que ainda não houve citação, é desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões. Inclua-se em pauta de julgamento. I. Brasília, 8 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR